Tribunal: TJBA
Processo: 8000423-25.2022.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000423-25.2022.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDISON LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL MAGALHAES DE BRITO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: Direito civil e processual civil. Apelação cível contra sentença em embargos à execução. Penhora de imóvel rural alegadamente protegido como bem de família. Hipoteca voluntária. Impenhorabilidade afastada. Multas processuais aplicadas por embargos de declaração. Inexistência de má-fé ou intuito protelatório. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução e manteve a penhora de imóvel rural indicado como bem de família e pequena propriedade rural, com aplicação de multas processuais em razão da rejeição de embargos de declaração por suposto caráter protelatório e litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se o imóvel penhorado está protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990 e pela Constituição Federal; (ii) determinar se são devidas as multas aplicadas nos embargos de declaração por suposto caráter protelatório e litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade do bem de família não subsiste quando o imóvel é voluntariamente oferecido como garantia hipotecária pela entidade familiar, nos termos do art. 3º, V, da Lei 8.009/1990.

4. O ônus de provar que a dívida garantida por hipoteca não beneficiou a entidade familiar recai sobre os devedores, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A cédula de crédito executada comprova a destinação dos recursos à atividade econômica do núcleo familiar, caracterizando benefício direto e afastando a proteção legal de impenhorabilidade.

6. Não se identifica conduta protelatória ou má-fé na oposição dos embargos de declaração, que foram interpostos uma única vez, com fundamento plausível, e com objetivo de esclarecer questão relevante.

7. A aplicação de penalidades processuais exige demonstração inequívoca de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Sentença
parcialmente reformada
.
Recurso de apelação
parcialmente
provido,
exclusivamente para afastar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, bem como a penalidade por litigância de má-fé
, mantendo-se
integralmente
a sentença quanto à
improcedência dos embargos à execução
e à
validade da penhora
do imóvel dado em garantia hipotecária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8000423-25.2022.8.05.0101
, em que é apelante
EDISON LOPES DA SILVA
e apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.